Tribunal: STF
Processo: RE 548364
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VENCIMENTOS. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DO ABONO PARA EFEITO
   DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE.
   FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 4O, DO CPC.
   AGRAVOS IMPROVIDOS.
I - O cálculo das gratificações e outras
   vantagens não devem incidir sobre o vencimento acrescido do abono,
   utilizado para atingir o salário mínimo, por importar vinculação
   vedada pelo art. 7º, IV, da Constituição.
II - Decisão agravada
   que, ao fixar a verba honorária, observou o art. 20, § 4º, do CPC,
   aplicável à espécie.
III - Agravos regimentais improvidos.